Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-19.2020.8.14.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-19.2020.8.14.0087

APELANTE: MANOEL MARIO MENDES PANTOJA

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA, COMISSAO ESPECIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU PORTARIA NUMERO 106-2020 G-MLA, EDUARDO OLIVEIRA MACIEL PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ORA AGRAVANTE. ABANDONO DO CARGO. DEMISSÃO. DEMANDA QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO OU NOMEAÇÃO DE DEFENSOR NO PAD. ILEGALIDADE INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 5. NULIDADE CONCERNENTE À CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DO PAD. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. OBSERVÂNCIA AO COMANDO DO ARTIGO 198 DA LEI MUNICIPAL N° 060/2002. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. ALEGAÇÃO DESCABIDA. FALTA ADMINISTRATIVA QUE IMPLICA NA INCIDÊNCIA DA SANÇÃO IMPUTADA. OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 060/2002. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA.
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de oito a quinze de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por
MANOEL MARIO MENDES PANTOJA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11663395, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. MÉRITO. ABANDONO DO CARGO. DEMISSÃO. DEMANDA QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO OU NOMEAÇÃO DE DEFENSOR NO PAD. ILEGALIDADE INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 5. NULIDADE CONCERNENTE À CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DO PAD. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. OBSERVÂNCIA AO COMANDO DO ARTIGO 198 DA LEI MUNICIPAL N° 060/2002. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. ALEGAÇÃO DESCABIDA. FALTA ADMINISTRATIVA QUE IMPLICA NA INCIDÊNCIA DA SANÇÃO IMPUTADA. OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 060/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA QUE SE IMPUNHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 11869320, págs. 1/5), o recorrente sustenta, em síntese, que restou clara o cerceamento de defesa em razão de não ter sido designado um servidor para atuar como defensor dativo, e que este deveria ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do agravante de maneira a propiciar ampla defesa ao acusado.

Sustenta que a ausência de defesa gerou prejuízos ao impetrante, razão pela qual a Comissão deveria aplicar por analogia o teor da Súmula 523 do STF, que trata da falta de defesa em processo penal.

Expõe que prestou declaração sem a presença de defensor dativo e que a Comissão baseou sua decisão unicamente no depoimento deste eivado de vício e de cerceamento de defesa.

Fala que a pena aplicada foi desproporcional em relação ao ato praticado, pois a Comissão deveria ter aplicado pena mais branda de suspensão ou advertência prevista na legislação municipal.

Reitera que resta demonstrado o cerceamento de defesa, com flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

O Município de Limoeiro do Ajuru, ora agravado, apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 13175445, págs. 1/6), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo improvimento do presente recurso, mantendo-se na íntegra a decisão agravada, tendo em vista a inexistência de direito líquido e certo do agravante.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de recurso aviado
por
Manoel Mario Mendes Pantoja
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, as teses suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes oriundos do STJ e em verbete sumular,
que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise,

não havendo razões para a sua modificação.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Afere-se das razões da apelação, a alegação de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, circunstância que decorreria do fato não haver constado a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao recorrente na portaria de instauração do PAD.

Essa arguição, porém, não poderá prosperar, isso porque se observa que na notificação levada a efeito (001/202) consta os dispositivos legais nos quais a conduta do apelante incorreria, tendo sido, na oportunidade, entregue a ele a cópia integral do processo, consoante informam os autos.

Dessa maneira, percebe-se que o recorrente em nenhum momento viu-se tolhido das informações relativas aos fatos que lhe estavam sendo imputados, de maneira que não ocorreu cerceamento de defesa.

Rejeito, por conseguinte, a presente preliminar.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia em torno de se analisar a decisão do juízo de 1º grau que denegou a segurança pleiteada, em razão da ausência de prova pré-constituída, bem como do alegado direito líquido e certo.

Nos termos do
mandamus
, o impetrante pretendeu obter provimento judicial para que fosse declarado nulo todos os atos no Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD que deu origem à sua demissão do cargo público que ocupava.

Analisando acuradamente referido processado, consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

...

Registre-se, ainda, que a liquidez e certeza do direito constituem em verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso, indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte impetrante.

O mandado de segurança, portanto, pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória. Situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

...

Assim, dado que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Com efeito, o ato considerado ilegal ou abusivo é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Tutela-se um direito evidente por este remédio heroico. Caso exista a necessidade de cognição profunda para a averiguação da ilegalidade ou prática do abuso, a situação não permitirá o uso da via estreita do mandado de segurança.

Na hipótese presente, após análise acurada dos autos, não resta demonstrado ser cabível o presente mandado de segurança, uma vez que não há como se inferir o direito líquido e certo do impetrante, ante a ausência de provas pré-constituídas, conforme muito bem pontuou o juiz de origem, “verbis”:

“Analisando a documentação acostada pelo impetrante, em especial o que consta no ID19660803, fácil constatar que o impetrante não juntou integralmente os autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº001/2020. A título de exemplo, não consta o termo de declarações prestadas pelo Impetrante à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Frise-se que o próprio autor narra na sua exordial que prestou estas declarações.

Deste modo, não há como se inferir o direito líquido e certo da parte autora, ante a ausência de provas pré-constituídas.

Como não consta o termo de declarações prestadas pelo Impetrante à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, não tem como este Juízo sindicar a legalidade dos atos dos impetrados, no que se refere a garantia de defesa técnica, ao autor, quanto ao fato deste ter prestado as declarações à Comissão Processante sem a presença de advogado ou defensor.”

Portanto, por se tratar, o
mandamus
, de um procedimento sumário especial que exige celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se impõe prova documental pré-constituída, o que não restou satisfeito na hipótese sob análise.

Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída"(RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

...

Portanto, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela não merece reproche nesse ponto.

Em relação à questão relativa ao fato de que não fora constituído advogado ou nomeado defensor em favor do recorrente no referido procedimento administrativo, necessário assentar que, ainda que fosse caso dessa ocorrência no PAD, descaberia falar em ilegalidade, ante os termos da Súmula Vinculante nº 5, “verbis”:

Súmula Vinculante nº 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Do mesmo modo, não há que se falar em ilegalidade quanto à ausência de qualificação, escolaridade, tipo de função e cargo dos membros que fizeram parte da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

Ocorre que, em que pese não constar as informações supra na Portaria que designou os membros da Comissão, a nulidade suscitada não se faz presente, data vênia, no caso, mesmo porque não restou demonstrado que quaisquer dos membros componentes da mencionada Comissão não poderiam compô-la por algum impedimento. Ademais, é certo que o art. 198 da Lei Municipal n° 060/2002 traz o comando de que a Comissão seja composta por três servidores estáveis, tão somente, não existindo nenhuma outra exigência, tendo sido, por conseguinte, observado os termos da Lei.

Relativamente à alegada desproporcionalidade da pena aplicada, consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente.

No caso da penalidade de demissão aplicada em face dos servidores do Município apelado, prescreve a Lei Municipal nº 060/2002 que o abandono de cargo enseja a imposição da referida punição, conforme enuncia o artigo 183, II, do estatuto citado,
verbis
:

Art. 183. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

II- abandono de cargo;

Diante desse contexto, descabe a alegação de desproporcionalidade na adoção da aludida penalidade, visto que sua aplicação encontra-se em consonância com a norma legal
.
”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Em relação ao pedido formulado pela parte agravada de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC constata-se que, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp Nº 1616329 – SP – Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em 17/05/2022), sua incidência não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo interno, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual entendo ser incabível a aplicação de tal penalidade ao agravante.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023